Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016146-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (EMBARGADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (EMBARGANTE), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (EMBARGANTE), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (EMBARGANTE), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (EMBARGANTE), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (EMBARGANTE), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (EMBARGANTE), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (EMBARGANTE), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (EMBARGANTE), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (EMBARGANTE), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (EMBARGANTE), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (EMBARGANTE), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), THALITA GEOVANNA DE BASTOS NAVES - CPF: 070.896.571-75 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (EMBARGADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (EMBARGADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (EMBARGADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (EMBARGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (EMBARGADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (EMBARGADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (EMBARGADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (EMBARGADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (EMBARGADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (EMBARGADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO –DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJA MANTIDO O BLOQUIEIO DO MONTANTE DEPOSITADO NO PROCESSO N.
0042203-85-2011 EM TRÂMITE PELA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO QUE REGISTRA A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATÉ 20% PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA A FIM DE CONSTAR QUE O BLOQUEIO É DO MONTANTE DEPOSITADO

Havendo contradição no acórdão ao registrar a possibilidade de bloqueio de até 20% na fundamentação e a parte dispositiva que manteve o bloqueio do montante dando provimento ao recurso deve ser sanada a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016146-82-2024

EMNARGANTES: ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON E OUTROS

EMBARGADOS: CESAR MARCIONE ALVES SILVA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Ana Ligia Saraiva dos Santos Buffon e Outros, em face do acórdão que

deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para determinar o
bloqueio de valores pendentes de levantamento (concernentes a honorários
) vinculados ao processo nº 0042203-85-2011, no qual os Agravantes/Embargados

prestaram serviços aos Agravados/Embargantes.

Nas razões recursais os Embargantes afirmam que o caso versa sobre

Agravo de Instrumento interposto pelos advogados César Marcione Alves Silva e Ede Marcos Deniz contra decisão que indeferiu o bloqueio integral de valores depositados nos autos do processo 0042203-85-2011, que tramita na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Assinalam que no Feito de origem (Ação de Cobrança de Honorários), os Agravantes/Embargados sustentaram que em 2011, foram contratados pelos Embargantes para representação judicial em ação que resultou na nomeação e posse dos mesmos em cargos públicos e no recebimento de valores retroativos. No contrato, segundo os Agravantes, teria sido estabelecido o pagamento inicial de R$ 250,00 por pessoa, além de um percentual de 20% dos valores retroativos obtidos ao final do processo, conforme a tabela de honorários da OAB/MT.

Argumentam os Embargantes que o percentual acordado teria sido de 10% dos valores recebidos e já foram quitados, sendo que após o indeferimento de pedido de liminar pelo Juízo de origem,

os advogados Agravantes solicitaram no bojo do presente agravo de instrumento, liminarmente, o bloqueio integral dos valores depositados no processo originário, a fim de garantir o recebimento de honorários.

Asseveram que

houve julgamento de mérito do presente recurso na sessão de julgamento realizada na data de 30/10/2024, oportunidade em que a Relatora ponderou que seria plausível o bloqueio parcial de até 20% dos valores, suficiente para assegurar os honorários pretendidos pelos Agravantes e que, inclusive, na certidão de julgamento acostada aos autos no id. 250687687, consta a informação de que o recurso teria sido Parcialmente provido, fazendo crer que a decisão foi para que houvesse bloqueio parcial do montante constante no referido processo.

Alegam que, no entanto, no dispositivo do acórdão, constou o provimento do agravo para “manter o bloqueio do montante depositado no processo n.º 0042203-85.2011”, o que sugere o bloqueio integral dos valores e aparenta contrariar o entendimento exposto na fundamentação
.

Sustentam que diante dessa possível contradição entre a fundamentação e o dispositivo, os Embargantes interpõem os presentes Embargos de Declaração para que seja esclarecido o alcance exato da decisão, especificando se o bloqueio deve se restringir a 20% dos valores disponíveis nos autos do processo 0042203-85.2011, argumentando que como a decisão constou o provimento do Agravo para manter o bloqueio tal sugere que este ocorreu em 100% do montante. Pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão ID 253596189.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, os Embargantes apontam existência de contradição no acórdão proferido no presente Agravo de Instrumento, uma vez que na parte dispositiva registra o provimento do recurso para manter o bloqueio

do montante depositado no processo n. 0042203-85-2011, em trâmite pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Argumentam que quando do julgamento constou

que
revela-se admissível o bloqueio de até 20% a fim de resguardar eventuais direitos dos Agravantes quanto aos honorários em questão, havendo, portanto, contradição que deve ser sanada.

Cumpre anotar que embora na fundamentação do acórdão constou a possibilidade de bloqueio de 20% visando assegurar o pagamento dos honorários advocatícios, no entanto, foi mantido o bloqueio integral do montante depositado, havendo de fato referida contradição a ser sanada.

Ocorre que, efetivamente, o bloqueio determinado é no montante integral depositado no processo n.
0042203-85-2011, em trâmite pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, t
anto assim que na ementa não consta qualquer percentual de 20% a ser mantido bloqueado mas sim o montante depositado.

Neste contexto
,
de fato há contradição no acórdão,
sendo

necessário que seja sanada, pois, a despeito de ter constado na fundamentação a possibilidade de bloqueio de até 20%, no entanto
,
a manutenção é de todo o percentual questionado visando assegurar o pagamento dos honorár
ios advocatícios dos Embargados, mesmo porque pelo que ressai dos Autos os Embargantes já teriam recebido parte do valor devido aos mesmos pelo Estado de Mato Grosso e não há como concluir, nesta seara recursal, que o bloqueio de apenas 20% do valor depositado seria bastante para cobrir o valor eventualmente devido aos Agravantes/Embargados.

Diante dessas considerações, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada entre a parte dispositiva do acórdão e parte de sua fundamentação para registrar que o montante do bloqueio não é de apenas 20% do valor depositado no processo n. 0042203-85-2011,
mas do montante integral.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024